Tribunal: STF
Processo: Rcl 74664
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber há violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A função da reclamação constitucional limita-se à preservação da competência do tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões, ou à aplicação de súmulas vinculantes, não serve como sucedâneo do recurso cabível. Exige-se, por tal razão, a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    4. No caso concreto, constata-se que a defesa técnica obteve amplo acesso ao acervo investigatório, inexistindo negativa ou restrição que configurasse violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    5. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal para a realização de diligências probatórias vai além dos limites constitucionais e jurisprudenciais que regem a via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não provido